Tribunal: TJBA
Processo: 8062926-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062926-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: CARMEM LUCIA SANTOS REIS Advogado(s): CARMEM LUCIA SANTOS REIS AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERGENTE DO CONSTANTE NO CONTRATO. MORA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO. RESTITUIÇÃO DO BEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação proposta com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969. O cerne da controvérsia reside na validade da notificação extrajudicial encaminhada ao devedor fiduciante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial enviada a endereço com erro material é apta a constituir validamente o devedor em mora. III. Razões de decidir 3. Nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, constituindo pressuposto processual indispensável para o regular desenvolvimento do feito e para o deferimento da medida liminar. 4. A notificação extrajudicial enviada para endereço diverso daquele constante no contrato não se presta a comprovar a mora do devedor fiduciante, mormente quando há evidências de que o credor tinha conhecimento do endereço correto e já o havia utilizado em oportunidade anterior, logrando êxito na comunicação. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para determinar a devolução do veículo apreendido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada para endereço diverso daquele constante no contrato de alienação fiduciária não é apta a constituir o devedor em mora." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.